Tribunal: TJDFT
Processo: 0721584-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721584-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KENEDY AMORIM DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Kenedy Amorim de Araújo impetrou mandado de segurança contra ato que reputa ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, consistente na abertura de procedimento administrativo disciplinar para apurar falta funcional que teria sido cometida no ato de preenchimento da avaliação de desempenho. Alega ser servidor concursado da Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental – especialidade economista, bem assim se encontrar lotado na Gerência de Pagamento de Precatórios e Ressarcimentos da SEEC. Afirma que, no exercício das suas atividades laborais, presenciou diversos atos aparentemente atentatórios à moralidade administrativa. Narra ter levado ao conhecimento de seus superiores imediatos a ocorrência dos referidos fatos, no entanto, nada foi feito. Afirma que, após reiteradas notificações sem qualquer resultado, achou por bem dar conhecimento formalmente ao Departamento de Pessoal sobre os fatos que vinham ocorrendo no setor de pagamentos da SEEC, tendo-o realizado por meio do preenchimento de sua avaliação de desempenho. Ressalta que tal preenchimento foi realizado em momento de imensa fragilidade psicológica, pois realizado logo após sua internação com forte dor de cabeça e no pescoço, ocasionadas por “terríveis atos de assédio moral por parte dos dirigentes do órgão”. Salienta que, além disso, naquele momento, encontrava-se em elevado grau de tensão, por conta de operação realizada pela Delegacia de Repressão à Corrupção e pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social, em que foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sede do IPREV e endereços de servidores ligados ao Instituto. Afirma que a abertura do PAD tem por finalidade perseguição pelas denúncias que realizou, tanto no ambiente funcional, como também em grupo de WhatsApp. Sustenta que a comissão instaurada para tal finalidade é composta por servidores concursados em cargo inferior ao do impetrante, inclusive o presidente, que não detém o mesmo grau de escolaridade, em descumprimento do art. 229, § 2o, da Lei no 840/11, do Distrito Federal, bem como do art. 149, § 3o, da Lei no 8.112/90. Afirma serem inverídicas as acusações estampadas no aludido procedimento disciplinar, que, segundo alega, encontram-se desacompanhadas de qualquer documento probatório. Requer a concessão de liminar para reconhecer a nulidade do ato de abertura do PAD, determinando-se o imediato retorno ao exercício de suas funções. Pugna, ao fim, pela concessão da segurança, com “decisão pela nulidade do processo administrativo decorrente da ilegalidade formal do ato, fruto da comprovada suspeição da autoridade instauradora, e da incompetência absoluta de seus membros”. Por meio do despacho de ID no 59659916, determinou-se a intimação do impetrante para se manifestar sobre eventual inadequação da via eleita. Na petição de ID no 59704237, o impetrante sustenta o cabimento do writ, por ter demonstrado a existência de direito líquido e certo, em decorrência de estar sendo “julgado em irregular processo administrativo – PAD -, ordenado por autoridade suspeita, e membros legalmente impedidos”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O presente mandado de segurança fundamenta-se em várias alegações, entre elas, a inveracidade dos fatos que, segundo afirma o impetrante, deram ensejo à instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD. De acordo com o impetrante, tal PAD foi instaurado com nítido intuito de perseguição, por força de denúncias de irregularidades no setor, realizadas pelo ora autor. Ocorre que a averiguação da veracidade das alegações do impetrante pressupõe ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, não se podendo depreender dos autos, a despeito da farta documentação carreada com a petição inicial, a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado. Cabe ressaltar que a causa de pedir deduzida no mandado de segurança não se circunscreve à afirmada impossibilidade de a Comissão de Processo Disciplinar ser composta por servidores que tenham escolaridade inferior à do impetrante ou que exerçam cargos de natureza inferior em relação ao cargo que ocupa. Mas, mesmo que o writ tivesse por objeto apenas tal alegação, ainda assim a via eleita seria inadequada para a prestação jurisdicional postulada. De fato, não há como se aferir, das provas coligidas com a petição inicial, a afirmada “incompetência” dos membros da Comissão de Processo Disciplinar (ID no 59579062), do que decorreria, de acordo com o impetrante, a alegada ofensa aos arts. 229, § 2o, da Lei no 840/11, do Distrito Federal, e 149, § 3o, da Lei no 8.112/90. Não consta dos autos prova de que o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental exige formação diferente daquela requerida para ingresso no cargo do impetrante – Gestor de Políticas Públicas e Gestão Governamental (ID no. 59578503) –, sendo impertinente para tal exame a qualificação pessoal da parte (economista e advogado, com titulação de Mestre). Ressai disso tudo que, se a via eleita é inadequada para a averiguação de fatos que dependem de produção de prova, o writ deve ser extinto, em observância ao que estabelece o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09, e o art. 485, VI, do CPC. Nesse sentido: “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LICITAÇÃO. PROCEDIMENTO VICIADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O mandado de segurança é idôneo para proteger direito líquido e certo em face de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas (art. 5°, LXIX, da CF). 2. Direito líquido e certo é aquele demonstrado por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. (...) 5. Eventuais suspeitas sobre a realização das sessões pela Subcomissão Técnica, inserção posterior de justificativa e, especialmente, o direcionamento da licitação em favor de 3 das 4 empresas escolhidas, exige dilação probatória, o que não pode ser realizada em mandado de segurança. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime” (Acórdão 1417817, 07267985320218070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/5/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo (art. 485, incisos I e VI, do CPC), denegando a ordem de segurança, como quer o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09. Custas pelo impetrante, sem honorários. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator